Tribunal: STF
Processo: ADI 786
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-08-15
Data de publicação: 1996-08-15

Ementa:
EMENTA:  -  Ação direta de inconstitucionalidade. 2.
Lei
Federal nº 8.214, de 24.7.1991, art. 29, quando proíbe, no
denominado período eleitoral, referente a pleito municipal, dentre
outros, a realização de concurso público. 3. Medida cautelar
deferida, para suspender a vigência da cláusula "ficando igualmente
vedada a realização de concurso público no mesmo período", até o
julgamento final da ação. 4. Constituição Federal, arts. 18, caput, e
37 e seus incisos. Autonomia municipal. 5. Tratando-se de norma
inserta em diploma destinado a reger as eleições municipais de 1992,
cessou sua vigência, exaurido o processo eleitoral a que se referia,
com investidura dos eleitos. 6. A Lei nº 9.100, de 29.9.1995, que
dispôs sobre as eleições municipais de 1996, não mais reproduziu
norma semelhante. 7. Ação julgada prejudicada.